Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009002-96.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1009002-96.2020.8.11.0000
Agravante: Edisalma da Conceição Carvalho
Agravado: Banco Bradesco S.A.
Proc. Origem no 1000209-96.2020.8.11.0024
2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
Agravo de Instrumento interposto por Edisalma da Conceição Carvalho contra decisão que, na Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito (Processo no 1000209-96.2020.8.11.0024) que move em desfavor de Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora.
A agravante postulou inicialmente a concessão da gratuidade da justiça.
Na sequência, fora intimada para comprovar, por meio de documentos próprios, que preenche os requisitos para a concessão do benefício (Id. 40530996), de que respondeu e colacionou os documentos no Id. 41883478.
Pois bem. Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Verifica-se que a agravante colacionou documento que comprova o valor recebido a título de benefício previdenciário, que decorre de aposentadoria por invalidez, no valor de R$ 1.568,00, condição que corrobora a alegação do estado de necessidade.
Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.
Posto isso, concede-se à agravante o benefício da justiça gratuita, apenas para o fim de processamento do presente recurso.
Por fim, do exame não se constata pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator